Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-02.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Na forma do artigo 10 combinado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se a parte apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares refutadas pela apelada em suas contrarrazões (ID 51657062). Cumpra-se. Intime-se. Publique-se.